Tribunal: TJMT
Processo: 1013512-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013512-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EMANUELLE DIAS DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 055.964.311-09 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSERÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMANTE INFORMA UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL OU PARENTESCO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4.
Sentença reformada. Pedido Contraposto procedente.

5.
Recurso da Reclamante improvido. Recurso da Reclamada provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito discutido

e condenando a Requerida a indenizar os danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da inscrição negativa indevida. Por fim, julgou improcedente o pedido contraposto.

A parte Reclamante requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a majoração do quantum indenizatório.

Nas razões recursais, a concessionária Reclamada pugna pela reforma da sentença para que seja julgando improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a legalidade da cobrança.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pelo Reclamante.

O reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência, alegando não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa Recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada do Reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, por oportuno, ressalto que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da assistência judiciária ao Reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO-MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$186,29 – datado em 13/06/2018, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida.

Juntou extrato de negativação e comprovante de endereço, fatura da Reclamada, em nome de terceiro, Welton Jontas Moraes Assunção,
UC N°6/2709004-2,
situada na Rua Vinte e Quatro, 31, Bairro Paiaguas, Várzea Grande/MT.

Do outro lado, a Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o Recorrido contratou serviço de energia elétrica na
UC 7893094, situada na Rua Marcos, n° 16, Bairro Mapim, Várzea Grande/MT.

Frise-se que o Reclamante, em sede de impugnação, sustentou que a Reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, mencionando que desconhece e que nunca autorizou a contratação da unidade consumidora apresentada em seu nome.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria o reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Consigna-se que a parte Reclamante apresentou aos autos fatura da Reclamada, em nome de terceiro, Welton Jontas Moraes Assunção, desacompanhada de qualquer declaração de residência da citada pessoa ou de comprovação da relação de parentesco ou contratual existente entre eles. Logo, não restou demonstrado pela Reclamante a unidade consumidora de energia elétrica por ele utilizada, especialmente à época dos débitos discutidos, bem como que esteve adimplente com os pagamentos, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo deve ser reconhecida a exigibilidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de procedência do pedido contraposto no valor discutido na ação, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Reclamante e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

E,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Reclamada e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
a)

julgar improcedentes
os pedidos contidos na petição inicial;
b)

Julgar procedente o pedido contraposto
para condenar a parte autora ao pagamento dos valores de

R$ 186,29 (cento e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos)
,
acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do vencimento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da contestação
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022